Tribunal: TJES
Processo: 5001474-58.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001474-58.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: TEREZA LEBLANCK
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5001474-58.2024.8.08.0008

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: TEREZA LEBLANCK

R
ELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões (ID 10899239).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
VALORES DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO REALIZADA SUPOSTAMENTE POR MEIO DE TELEFONE. LINK JUNTADO NO CORPO DA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.

2.
Trata-se de recurso da parte Requerida em que sustenta a necessidade de reforma da sentença arguindo, em preliminar, a incompetência do Juízo. No mérito, alega, em síntese, a validade do negócio jurídico impugnado, de maneira que inexiste falha na prestação do serviço a ensejar o cancelamento do contrato e as reparações pretendidas. Subsidiariamente, roga pela redução do
quantum
indenizatório.
3.

Inicialmente, impõe-se a apreciação da questão processual invocada em sede recursal.

A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, diante da alegada necessidade de realização de prova técnica, deduzida pelo Recorrente
,
não merece acolhida, uma vez que a causa de debate não é complexa, sendo desnecessária e inócua a perícia pretendida, firmando-se, dessa forma, a competência do Juízo primitivo para o processamento e julgamento do feito, razão pela qual
rejeita-se
a preliminar de incompetência invocada.

4.
O caso em questão
exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

5
.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
6.

No caso em apreço,
verifico que, conforme constatado pelo Juízo sentenciante, inobstante as requeridas
“sustentam a regularidade da contratação e dos descontos realizados, anexando aos autos gravação da ligação telefônica em que a autora supostamente contratou o seguro e autorizou os descontos (id 46793960). Em análise à gravação, entendo que não há como reconhecer que a consumidora idosa, vulnerável e hipossuficiente, firmou contrato com a ré Secon de forma consciente, tendo em vista que a ligação durou apenas 1 minuto e 19 segundos, período dentro do qual a ré sequer informou quais serviços/benefícios seriam oferecidos a autora, limitando-se a confirmar os dados pessoais do requerente e informar o valor do desconto mensal”.
7.

A indicação de
link
acesso à arquivo de áudio salvo em nuvem para demonstrar a ciência da contratação sequer merece análise, posto que

o conteúdo do
link
é alimentado e controlado exclusivamente pela parte, além de que todos os meios de provas devem constar dos autos tempestivamente ao momento de sua produção, sobretudo quando o sistema PJe admite a inclusão de arquivos de áudio, vídeo, foto etc., não havendo qualquer impedimento para a sua juntada atempada aos autos. É de se destacar que, consoante informação disponível nos manuais de utilização fornecidos aos usuários do sistema, sobretudo advogados, o sistema PJe suporta a inserção de arquivos de mídia em formato mp3 (até 10MB) e mp4 (até 50MB), bastando à parte interessada que proceda à sua juntada no sistema processual (ainda que de forma fracionada, considerando a capacidade máxima do sistema para cada arquivo), o que não foi feito em momento algum pela parte requerida/recorrente. Nesse sentido, já manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Agravo de Instrumento n. 5006521-42.2021.8.08.0000; HABEAS CORPUS CRIMINAL. Processo n. 5003003-73.2023.8.08.0000).
8.
Certo é que os fornecedores, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito/serviços facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência da relação jurídica entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente. Por seu turno, dada a impossibilidade de comprovação de fato negativo, caberia ao Recorrente comprovar a legitimidade da contratação vergastada, ante o pleito de declaração de inexistência do débito impugnados (inciso VIII, do art. 6º do CDC).
9.
Nesse diapasão, não há como acolher a tese recursal de que as cobranças são devidas e oriundas de negócio jurídico válido e eficaz, sobretudo por restar evidenciada a hipossuficiência técnica do Recorrido, de sorte que incumbia ao Recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 373, inciso II, do CPC.
10.

Restou configurada a falha na prestação de serviços da Recorrente, aproveitando-se da hipossuficiência da parte Recorrida.
O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados, mormente pela falta de informações necessária prestadas, conduzindo a Recorrida, ora consumidora, a erro
.
11.
Em relação à devolução dos valores descontados, se esta deve ocorrer de maneira simples ou mediante a dobra legal, tem-se que ao realizar descontos sobre o benefício previdenciário do Recorrido, há claras evidências de que a instituição financeira Recorrida assumiu o risco de prejudicá-lo e, este proceder desidioso, por certo não se pode conferir a qualidade de causa “justificável” de engano, eis que presente está, o dolo do Recorrente, que, inclusive, jamais enviou qualquer documento ao endereço do consumidor a fim comprovar a efetiva contratação. Portanto, a r. Sentença recorrida não merece qualquer retoque neste ponto
.
12.
Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
13.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
14.

Condeno a parte Recorrente em custas processuais honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)